Tribunal: TJES
Processo: 5036747-50.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036747-50.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

APELADO: ANGELA MARIA TOMMASI PRETTI e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 DO STJ. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CÂNCER DE PULMÃO METASTÁTICO. MEDICAMENTO (ERDAFITINIBE). USO
OFF-LABEL
. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de cobertura de tratamento oncológico (medicamento Erdafitinibe), condenando a operadora de plano de saúde (modalidade autogestão) ao custeio, ao reembolso integral de valores despendidos (R$ 31.067,35) e ao pagamento de danos morais (R$ 4.000,00). O recurso principal da Requerida argui a nulidade da sentença por aplicação do CDC, defende a legalidade da recusa (uso
off-label
e ausência no rol da ANS), pede a limitação do reembolso à tabela interna e o afastamento ou redução dos danos morais, além da alteração do termo inicial dos juros. O recurso adesivo da Autora visa à alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 (seis) questões em discussão: (i) definir se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a plano de saúde de autogestão acarreta a nulidade da sentença; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento para tratamento oncológico (Carcinoma escamoso de pulmão estágio IV) sob a alegação de uso
off-label
e ausência no rol da ANS; (iii) determinar se o reembolso de despesas, decorrente de recusa indevida, deve ser integral ou limitado à tabela interna (TGA) da operadora; (iv) aferir a configuração do dano moral
in re ipsa
e a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado na origem; (v) fixar o termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais em responsabilidade contratual; e (vi) definir o critério de fixação dos honorários advocatícios (valor da condenação, valor da causa ou equidade), diante da alegação de proveito econômico inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, não implica nulidade da sentença, pois a relação examina-se sob a ótica do Código Civil e do princípio da boa-fé objetiva, estando o feito apto para julgamento.

Conforme jurisprudência do STJ, não compete à operadora, ainda que de autogestão, definir o diagnóstico ou o tratamento adequado à moléstia coberta pelo contrato.

A recusa indevida de cobertura configura inexecução contratual, impondo o dever de reparação integral (reembolso total) das despesas comprovadas, afastando-se a limitação por tabela interna, que ademais não consta nos autos.

A recusa de tratamento oncológico urgente para paciente idosa, portadora de câncer metastático em estágio IV e que já experimentara a progressão da doença, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, acentuando a aflição psicológica e o risco à vida.

O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado e razoável para a compensação do dano moral, observada a moderação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios sobre a indenização por danos morais fluem a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Conforme o Tema 1076 do STJ e precedentes do TJES, admite-se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando o proveito econômico for inestimável, fixando-se o valor em R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da Requerida parcialmente provido. Recurso adesivo da Autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inaplicabilidade do CDC aos planos de saúde de autogestão (Súmula 608/STJ) não invalida a sentença quando o mérito pode ser analisado sob a ótica do Código Civil e da boa-fé objetiva.

É abusiva a recusa da operadora de saúde em custear medicamento prescrito por médico assistente para tratamento oncológico, ainda que de uso
off-label
ou ausente do rol da ANS, quando demonstrada a essencialidade do fármaco como única terapêutica viável.

A recusa indevida de cobertura de tratamento impõe o reembolso integral das despesas comprovadas pela beneficiária, afastada a limitação por tabela interna (TGA), por configurar inexecução contratual.

A negativa de cobertura de tratamento oncológico urgente, indispensável à preservação da vida de paciente idosa em estado grave, configura dano moral
in re ipsa
.

Os juros moratórios sobre danos morais decorrentes de responsabilidade contratual incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

Nas ações de obrigação de fazer relativas ao direito à saúde cujo proveito econômico é inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (art. 85, § 8º, do CPC e Tema 1076/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 405. Código de Processo Civil, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.197.542/DF; STJ, AREsp n. 2.923.987/PE; STJ, Tema 1076; TJES, ApCiv. 5017186-74.2023.8.08.0024; TJES, ApCiv. 5017397-14.2022.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos interpostos contra a respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES
(
id. 15015485
), que julgou parcialmente procedente a “Ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência”, proposta por
ANGELA MARIA TOMMASI PRETTI
em face da
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

O primeiro recurso (
id. 15015486
) consiste em apelação interposta pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, que alega, em sede preliminar, a (a) nulidade da sentença por suposto equívoco quanto à premissa fática adotada, ao desconsiderar, segundo sustenta, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida com a parte autora.

No mérito, aduz a apelante (b) a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto; (c) a inexistência de obrigatoriedade no fornecimento do medicamento prescrito, por se tratar de fármaco
off label
; (d) a necessidade de, em eventual condenação ao reembolso, limitar-se o ressarcimento aos parâmetros definidos pela TGA; (e) a ausência de danos morais indenizáveis; e (f) a alteração do termo inicial para incidência de eventual indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (
id. 15015491
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O segundo recurso refere-se à apelação adesiva interposta por
ANGELA MARIA TOMMASI PRETTI
(
id. 15015492
), visando à fixação da verba honorária sucumbencial sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

A apelada adesiva apresentou contrarrazões (
id. 15015496
), requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5036747-50.2024.8.08.0024

APELANTE/APELADA ADESIVA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADA/APELANTE ADESIVA: ANGELA MARIA TOMMASI PRETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Inicialmente, concedo o benefício de gratuidade de justiça pleiteado pelos patronos da apelante adesiva/apelada (
id. 16059275
), para fins de processamento do seu recurso adesivo.

Superada essa questão, passo ao exame dos recursos, na ordem de sua interposição.

Como relatado, o primeiro recurso (
id. 15015486
) consiste em apelação interposta pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

A apelante sustenta a nulidade da sentença, argumentando que o Juízo
a quo
partiu de premissa fática equivocada ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica.

Com efeito, assiste-lhe razão quanto à inaplicabilidade do CDC, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo aos administrados por entidades de autogestão
”.

Todavia, o reconhecimento da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não implica, por si só, a nulidade da sentença.

O afastamento da legislação consumerista não exonera a operadora do fiel cumprimento das obrigações contratuais assumidas e das normativas legais que regem a matéria, devendo a relação ser analisada sob a ótica do Código Civil, em especial quanto aos deveres anexos da boa-fé objetiva.

Assim, reconhece-se a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas afasta-se a alegada nulidade da sentença, uma vez que o feito se encontra em plena condição de julgamento por este Tribunal.

No mérito central, a apelante alega não possuir a obrigação de custear o fármaco “Erfandel” (“Erdafitinibe”), por se tratar de uso
off-label
(fora da bula) e por não constar no rol da ANS para a patologia específica da autora (câncer de pulmão).

O argumento, contudo, não merece acolhida.

A apelada,
ANGELA MARIA TOMMASI PRETTI
, conforme consta dos autos, é portadora de Carcinoma escamoso de pulmão estágio IV (metastático), CID 10: C34.8.
Conforme laudos médicos, a paciente já se submeteu a tratamentos quimioterápicos e imunoterápicos anteriores, os quais se mostraram ineficazes (com progressão da doença) ou causaram efeitos adversos graves (pneumonite imunomediada), contraindicando sua manutenção.

O laudo do Dr. Glaucio A. Bertollo (CRM-ES 6663) atesta que a análise molecular do tumor identificou uma mutação patogênica específica em FGFR3, a qual é preditora de resposta ao Erdafitinibe, sendo esta a "
única opção com possível resultado favorável
" (
id. 15014793
).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
é abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que em caráter experimental ou fora das indicações da bula
, porquanto não compete à operadora de plano de saúde — ainda que sob autogestão — definir o diagnóstico ou o tratamento adequado à moléstia coberta pelo contrato.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. SÚMULA N. 284/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa ao art. 1.022 do CPC é genérica, sem demonstração efetiva da suscitada contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes (AgInt no RESP n. 1.747.519/SP, relatora Ministra Maria ISABEL Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020).
3. "Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica" (AgInt no RESP n. 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019). 4. No RESP n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma firmou o entendimento (posteriormente ratificado pela Segunda Seção no julgamento dos ERESP n. 1886929 e ERESP n. 1889704) de que o rol de procedimento da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS.
5. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.
Recurso Especial conhecido em parte e improvido (STJ; REsp 2.197.542; Proc. 2025/0043802-2; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 23/10/2025)

No caso, o medicamento foi prescrito por profissional habilitado, sendo inequívoca sua necessidade para o tratamento da enfermidade que acomete a autora.
A recusa de cobertura, portanto, mostra-se indevida, conforme acertadamente reconhecido em sentença.

A apelante pede, subsidiariamente, que o reembolso do valor pago pela autora (R$31.067,35) seja limitado à sua tabela interna (TGA). Sem razão.

No caso, não se trata de mera opção da beneficiária em adquirir o medicamento fora da rede credenciada, mas de conduta imposta pela recusa indevida da operadora, cuja ilicitude já restou reconhecida.

Trata-se, portanto, de inexecução contratual por parte da requerida, hipótese em que incide o princípio da reparação integral dos danos materiais, impondo-se o reembolso total das despesas efetivamente comprovadas, e não a limitação por tabela interna
, a qual, ademais, sequer foi juntada aos autos, o que inviabiliza, de todo modo, a aferição dos valores nela previstos.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO

EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado por operadora de plano de saúde, visando afastar a obrigação de custear medicamento prescrito pelo médico assistente para tratamento oncológico. A Corte de origem, com base em cláusulas contratuais e no conjunto probatório, reconheceu a obrigatoriedade da cobertura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é abusiva a recusa de plano de saúde em fornecer medicamento prescrito para tratamento de câncer, sob fundamento de ausência de cobertura contratual ou de previsão no rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão recursal demanda reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no tratamento oncológico, é abusiva a recusa de cobertura de medicamentos prescritos pelo médico assistente, ainda que não previstos no rol da ANS ou utilizados em regime off-label (AgInt no AREsp n. 2.747.620/PE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 3/4/2025).
5. O STJ firmou entendimento de que as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas, mas não os procedimentos necessários ao tratamento da enfermidade (AgInt no REsp n. 2.140.939/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 9/10/2024)
. 6. O acórdão recorrido está em consonância com precedentes que reconhecem ser devida a cobertura e o reembolso integral das despesas médicas quando comprovada a recusa indevida de tratamento oncológico (AgInt no AREsp n. 2.561.564/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 22/8/2024).
IV. DISPOSITIVO 7. Agravo em recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.923.987/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Com relação à pretensão de afastamento ou redução da condenação por danos morais, não merece melhor sorte o inconformismo recursal.

A apelada é paciente idosa, portadora de câncer metastático em estágio IV, que já havia experimentado a progressão da doença após a falha de tratamentos anteriores. A negativa de cobertura do único medicamento indicado com base em seu perfil clínico extrapola, em muito, o mero aborrecimento cotidiano.

A recusa em autorizar tratamento oncológico urgente acentua o quadro de aflição psicológica, angústia e vulnerabilidade, colocando a paciente em situação de risco iminente à vida.

Nessas circunstâncias, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, presume-se pela própria gravidade da conduta e de suas consequências, sendo desnecessária a demonstração específica do sofrimento.

O valor fixado a título de compensação (R$4.000,00) mostra-se adequado, e razoável às circunstâncias do caso, observando os princípios da moderação e vedação ao enriquecimento sem causa, motivo pelo qual deve ser mantido.

Finalmente,

assiste parcial razão à apelante quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

Em se tratando de responsabilidade contratual,
os juros moratórios devem fluir a partir da data da citação, e não do evento danoso
, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Assim, impõe-se o ajuste da sentença nesse ponto específico.

Por seu turno,
o recurso adesivo da autora (id. 15015492) visa exclusivamente à majoração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação. A apelante adesiva, contudo, sustenta que não é possível calcular com precisão o montante da condenação ou o proveito econômico obtido, pois o fornecimento do medicamento apresenta preço variável, a depender do fornecedor e do período de aquisição.

Defende, assim, que a base de cálculo seja o valor da causa (R$745.616,40), o qual, segundo alega, representaria o proveito econômico obtido com a obrigação de fazer, consistente no custeio do tratamento por doze meses.

Com efeito, o presente caso se amolda à hipótese de proveito econômico inestimável.

Nessas situações, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, firmou a tese de que “
apenas se admite o arbitramento dos honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Juntamente a isso, conforme entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, nas demandas que envolvem fornecimento de tratamento médico ou cobertura de plano de saúde, os honorários advocatícios podem ser arbitrados por critério de equidade, haja vista a natureza inestimável do proveito econômico obtido, que consiste na própria preservação da saúde e da vida da parte.

Nesse sentido, ilustram precedentes desta Corte:

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de tratamento médico por operadora de plano de saúde, condenando-a ao pagamento de danos morais e fixando os honorários advocatícios por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se o recurso a verificar a abusividade da negativa de cobertura do plano de saúde; analisar a legitimidade da condenação em danos morais; e definir a forma de arbitramento de honorários advocatícios. [...]
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º, do CPC, e a tese firmada no Tema 1.313 do STJ, por se tratar de obrigação de fazer em demanda envolvendo direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A negativa abusiva de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente enseja condenação em danos morais, em casos de urgência e risco à vida.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nas ações que envolvam obrigação de fazer relativa à saúde, por se tratar de causa de valor inestimável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII e art. 196; CC, arts. 186 e 187; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.899.424/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 16/12/2021; STJ, REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, DJe 16/06/2025; TJES, AI 0032571-26.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 18/03/2019. (TJES. ApCiv. 5017186-74.2023.8.08.0024. Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR. 1ª Câmara Cível. Data do acórdão: 10/09/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO EM PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR E DESOSPITALIZAÇÃO (PADD). CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. [...] 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura ao tratamento domiciliar é abusiva diante da cláusula contratual e do rol da ANS; (ii) determinar o valor adequado da indenização por danos morais; (iii) estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
5. Nas ações de natureza inestimável, como demandas relacionadas ao direito à saúde, os honorários advocatícios podem ser arbitrados com base na equidade, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC e consolidado pelo STJ (Tema 1076). Assim, reduz-se o montante para R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a complexidade da causa e o trabalho desempenhado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A cláusula contratual que limita o tratamento médico indicado pelo médico assistente é abusiva. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo e não autoriza a negativa de cobertura de tratamentos essenciais. A negativa de cobertura em casos que comprometem a saúde e a vida do segurado enseja a obrigação de indenizar por danos morais, os quais devem ser fixados com proporcionalidade ao caso concreto. Nas demandas relacionadas ao direito à saúde, os honorários advocatícios podem ser arbitrados por equidade quando o proveito econômico for inestimável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Código Civil, art. 927, caput; CPC/2015, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1899424/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/12/2021, DJe 16/12/2021. STJ, AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/10/2016, DJe 24/10/2016. STJ, Tema 1076, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.807.735/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05/12/2022, DJe 07/12/2022. (TJES. ApCiv. 5017397-14.2022.8.08.0035. Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ. 4ª Câmara Cível. Data do acórdão: 13/02/2025).

Dessa forma, acolhe-se parcialmente o recurso adesivo para ajustar o critério de fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados por equidade, à luz do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza da obrigação imposta, voltada à garantia de tratamento médico essencial e contínuo, e tendo em vista o trabalho desempenhado pelo patrono da autora, as petições apresentadas, recursos interpostos e contrarrazões formuladas,
arbitro os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais)
.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos
e, no mérito, (a)
concedo parcial provimento
ao recurso de
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, reformando a sentença apenas para determinar que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da data da citação, e (b)
concedo parcial provimento
ao recurso de
ANGELA MARIA TOMMASI PRETTI
, para reformar a sentença e fixar, por equidade, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré em R$8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.